Tribunal: TJPA
Processo: 0008422-20.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008422-20.2018.8.14.0049

APELANTE: BEATRIZ ESTEFANI DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, mormente através do
auto de apresentação e apreensão e laudo toxicológico definitivo
,
atestando que as duas embalagens encontradas em poder da ré, pensando 458g (quatrocentos e cinquenta e oito gramas), continham maconha,
bem como por meio do depoimento judicial da agente penitenciária que fez a revista nos objetos levados por ela ao
Complexo Penitenciário de Americano (CRPP-III), o
qual se mostrou coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, inviabilizando o acolhimento da súplica absolutória.

2. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por BEATRIZ ESTEFANI DA SILVA SOUZA
, irresignada
com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará,
que a condenou à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, requer tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 9457538) que, no dia 15/09/2018, por volta das 10h40min, a acusada, ora apelante, tentou entrar no Complexo Penitenciário de Americano (CRPP-III), no intuito de visitar e levar alimentos ao detento Defax Freitas dos Santos, seu companheiro, porém, durante a revista de praxe, na sala de raio-x, dentro de uma embalagem de cereal infantil e de café que trazia, os agentes penitenciários encontraram aproximadamente 1kg (um quilo) de ervas prensadas semelhante a “maconha”.

A recorrente foi denunciada como incursa nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, o qual
não merece acolhimento
, uma vez que insurge dos autos a comprovação tanto da materialidade do fato quanto da autoria delitiva do apelante, senão vejamos:

A
materialidade
do fato está comprovada através do auto de prisão em flagrante (ID – 9457525), boletim de ocorrência policial (ID – 9457525), auto de apresentação e apreensão (ID – 9457526), laudo toxicológico provisório (ID – 9457528) e laudo toxicológico definitivo (ID – 9457540), o qual atestou que os 02 (dois) embrulhos encontrados em poder da ré, pesando no total 458g (quatrocentos e cinquenta e oito gramas), continham MACONHA.

Já a autoria delitiva restou demonstrada através da prova oral colhida durante a instrução criminal, especialmente o depoimento
da agente penitenciária VALDINETE SERRA RABELO, a qual relatou ter feito a revista nos alimentos levados pela ré no dia dos fatos e constatado a presença de drogas.

Em seu interrogatório judicial, a apelante negou a prática da traficância.

Ocorre que tal negativa
não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos, divergindo dos depoimentos dos agentes públicos,
porquanto a recorrente não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Sobre a validade do testemunho dos agentes públicos, colaciono:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO.
INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO
. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/08/2022) (grifo nosso)

Portanto, constata-se que o acervo probatório possui a segurança necessária para concluir que a ré praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente nos núcleos “transportar” e “trazer consigo”, previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrada em pleno ato de comercialização da droga, haja vista que, como é de amplo conhecimento, o referido crime é de múltipla ação, bastando a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal para configurar o ilícito.

Nesse sentido,
saliento que a elevada quantidade de droga (480g), e a forma de acondicionamento,
“embalagens plásticas transparentes com as inscrições “Mucilon Nestlé Cereal Infantil 230g” e “Café Caipira Tradicional Peso Líq. 250g”
reforçam a ideia de mascarar a droga, ludibriando os agentes públicos no intuito de conseguir ingressar os entorpecentes na penitenciária, para fins de comercialização.

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à suposta ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, tampouco o argumento de inexistência de prova de autoria.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria da recorrente, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155, do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

“HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)”
(STJ, HC 337.809/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19/11/2015)
(grifo nosso)

Verificando-se a suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas, para o delito de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito absolutório.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 13/12/2023